Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706142-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO DE FRANCA BARBOSA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição juntada ao ID 24689114. Determino que a Secretaria retire dos autos o andamento de sobrestamento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator